Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-61.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. DESVALOR. CONFIGURAÇÃO. FRAÇÃO. UM OITAVO DO INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 157 do Código Penal, o delito de roubo consiste na subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse.

2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.

3. A autoria é comprovável pela soma de todos os elementos presentes nos autos, de modo que torna-se válida a utilização de várias denúncias anônimas e interrogatório de corréu em sede policial quando corroborados por outras provas submetidas a contraditório. No caso: imagens de câmera de segurança, apreensão de roupa similar à utilizada no delito, transferência bancária da loja de joias, reconhecimento por funcionários da loja de joias, reconhecimento por policiais da área dos fatos demonstram a autoria a a materialidade do delito de roubo, sendo certo também que um dos réus confessou a empreitada criminosa com detalhes.

4. Haverá concurso formal próprio, e não crime único, quando, no roubo, forem atingidos os patrimônios de vítimas distintas.

5. Nos termos da Súmula 22 do TJDFT, “é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.

6. Recurso conhecido e desprovido.